Tribunal: TJMT
Processo: 52808-69.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 587488-2 / 2020
Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80528083020188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Petição
Número Único 80528083020188110001
RAIMUNDO NONATO DE FRANCIELE DE AZEVEDO
Requerente: Advogado:
ALMEIDA SIQUEIRA
ZURICH MINAS BRASIL
Requerido:
SEGUROS S/A
Beneficiário: FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA
Conta Judicial 3400106003209
Valor: R$ 3.248,49 (três mil e duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos)
Autorizado: FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 958.705.981-68
Data de Emissão: 13/02/2020
Titular Conta FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 958.705.981-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0686 255083 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 13/02/2020 15:38